Tribunal: TJBA
Processo: 0518759-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518759-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARGARIDA JOSE DOS SANTOS Advogado(s):MARIBERGUE BARROS DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONSTATADA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de tratamento oftalmológico e ao pagamento de indenização por danos morais. O acórdão embargado havia majorado os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC. O ente público alega omissão quanto ao critério de fixação da verba honorária, defendendo a aplicação da apreciação equitativa em razão do valor inestimável do proveito econômico em demandas de saúde e invocando o Tema Repetitivo 1.313 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar honorários advocatícios sobre o valor da condenação em demanda de saúde e se, diante da tese fixada no Tema 1.313/STJ, a verba deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em detrimento da regra de percentuais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, conforme o art. 1.022 do CPC, verificando-se, no caso, a necessidade de adequação do julgado ao precedente obrigatório firmado pela Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, firmou a tese de que, nas demandas que pleiteiam ao Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. As ações de saúde possuem objeto central voltado à tutela de obrigações de fazer/entregar, cujos bens jurídicos (vida e integridade física) são inestimáveis e não representam incremento patrimonial imediato, justificando o uso da equidade para evitar condenações desproporcionais ou o aviltamento da verba. Aplicando-se os critérios do art. 85, § 8º, do CPC (zelo profissional, natureza da causa e trabalho realizado), a fixação dos honorários em R$ 3.000,00 revela-se adequada e condizente com as peculiaridades da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; e art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8043445-66.2023.8.05.0001.ED1, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e, como embargada MARGARIDA JOSÉ DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão apontada e fixar a verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.